Tribunal: TCU
Processo: 001.199/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara, que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito da Universidade Federal de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1416/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada Marilucia Vilela Pinto, tendo-lhe sido negado o registro correspondente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao recorrente.